Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716494-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO, JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, EDITE FATIMA URIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, contra decisão que acolheu impugnação em cumprimento de sentença e anulou sentença da fase de conhecimento por nulidade da citação, mantendo à disposição do Juízo os valores depositados em garantia pelo executado. Nas razões do recurso defende a agravante, em breve síntese, que diante da anulação da primeira sentença da ação de conhecimento não há título judicial condenatório que justifique a manutenção do bloqueio do depósito realizado nos autos e, por isso, requer o seu levantamento. Em outras palavras, o fundamento do recurso consiste na necessidade de levantamento, pelo executado, do depósito dado em garantia para pagamento do cumprimento de sentença, em razão da anulação do julgamento e consequente ausência de condenação. Todavia, compulsando-se os autos de origem verifica-se que nova sentença foi proferida (ID 131342223 do processo de referência), tendo sido o ora agravante condenado a pagar ao autor agravado, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a contar da data daquele julgamento. Em que pese a inércia do agravante quando intimado para se manifestar quanto à persistência do interesse recursal diante do fato superveniente narrado, nos autos de referência se observa que o recorrente concordou expressamente com o levantamento, pelo credor, de parte do depósito efetuado, para o cumprimento voluntário da nova sentença proferida (ID 134004491 dos autos de referência), o que evidencia a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora